Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-62.2019.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000442-62.2019.8.11.0078.
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal.
Recorrentes: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ENGEL - ME, CARLOS ANTÔNIO ENGEL e FABIANA ENGEL.
Recorrido: CHARLES NELIO BONAZZA.
Data do Julgamento: 16/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO COM IMOBILIÁRIA -REPASSE DOS VALORES LOCATÍCIOS NÃO EFETUADO - DÍVIDA INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DAS RECLAMADAS EM EFETUAR O PAGAMENTO - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, é das recorrentes, do qual não se desincumbiram, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC.
2- Em relação aos valores locatícios devidos, ficou demonstrado nos autos que não ocorreu o repasse, sendo fato incontroverso.
3- Assim, comprovada a existência dos débitos a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000442-62.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CHARLES NELIO BONAZZA - CPF: 806.771.691-91 (RECORRENTE), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ENGEL - ME (RECORRIDO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO ENGEL (RECORRIDO), FABIANA ENGEL (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- CONTRATO DE LOCAÇÃO COM IMOBILIÁRIA -REPASSE DOS VALORES LOCATÍCIOS NÃO EFETUADO - DÍVIDA INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DAS RECLAMADAS EM EFETUAR O PAGAMENTO - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, é das recorrentes, do qual não se desincumbiram, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC.

2-

Em relação aos valores locatícios devidos, ficou demonstrado nos autos que não ocorreu o repasse, sendo fato incontroverso.

3-

Assim, comprovada a existência dos débitos a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020